Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-65.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000037-65.2002.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES, CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.

VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO FALECIDO. ART. 40, §7º DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELOS IMPETRANTES DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
A Emenda Constitucional 41/2003, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.

II – No caso concreto, verifica-se que o servidor segurado faleceu no ano de 2001, conforme certidão de óbito juntada aos autos, sendo inequívoco que ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado.

III- Em Reexame Necessário, sentença mantida integralmente. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Maria de Nazaré Chaar Chaves e Outros
em face de ato do
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
.

Narram os autos que os impetrantes ajuizaram ação mandamental visando o pagamento integral da pensão por morte que teriam direito em razão do falecimento do ex-segurado Carlos Hachem Chaves, já que o Instituto de Gestão Previdenciária só vinha pagando 70% (setenta) por cento do valor da pensão que faziam jus.

A liminar foi deferida e confirmada quando da prolação da sentença, nos seguintes termos (id. nº 2625658):

“(...) Isto posto, concluo.

JULGO procedente a AÇÃO MANDAMENTAL – Proc. nº 2002100044-0 impetrada por MARIA DE NAZARÉ CHAAR CHAVES, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES e CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES contra ATO do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP, para conceder a segurança, determinando que a pensão dos impetrantes seja correspondente a totalidade dos proventos do servidor falecido, como preconizado pela Magna Carta, confirmando liminar anteriormente concedida. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela manutenção da sentença de 1º grau (id. nº 13071228).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente a ação mandamental determinando que a pensão por morte dos impetrantes seja correspondente a totalidade dos proventos do servidor falecido, como preconiza a Constituição Federal.

Pois bem. A sentença de piso não merece qualquer reparo.

Compulsando os autos, observa-se que ao prestar as informações, o próprio Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP reconheceu o direito dos impetrantes ao recebimento do valor integral da pensão, apontando que já havia determinado o cumprimento da liminar deferida, cujo pagamento já seria efetuado na próxima folha de pagamento.

Não bastasse isso, a Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, §5º, conferia direito ao pensionista de perceber pagamento da totalidade dos vencimentos ou provimentos do servidor falecido, e sendo norma hierarquicamente superior, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria, além do que, é norma auto-aplicável.

Vejamos o que dispunha a norma em comento:

"Art. 40, § 5º, CF - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior."

Com advento da Emenda Constitucional n.º 20/98, que alterou a redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da CF, ceifaram-se quaisquer dúvidas acerca da matéria e a paridade foi mantida,
in verbis
:

"§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. § 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei."

A partir da EC nº 41/2003 o sistema acima especificado foi modificado, de recebimento integral para o de recebimento parcial. Veja-se:

“§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).”

No caso em apreço, o ex-segurado faleceu no ano de
2001
, ou seja, antes da promulgação da emenda constitucional nº 41/2003, e sua pensão foi deferida com base no ordenamento jurídico vigente à época, isto é, na redação da Carta Magna anterior as alterações introduzidas pela EC citada.

A Jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.40, § 5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNA
ÇÃ
O DOS FUNDAMENTOS DA DECIS
Ã
O AGRAVADA. AUS
Ê
NCIA. S
Ú
MULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO
. I- O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal. II - Agravo regimental improvido. (AI 645327 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. (Julgamento: 30/06/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. (...).
REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTEGRALIDADE. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §§ 3º, 7º E 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
A pensão por morte de servidor público estadual deve corresponder à totalidade do valor que receberia, se vivo fosse, incluindo as vantagens pessoais, sob pena de ser violado o § 7º do artigo 40 da Carta da República, em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante, evidenciada a correspondência entre a pensão e a remuneração integral. Auto-aplicabilidade do artigo 40, §§ 3º, 7º e 8º da Carta Política, de incidência imediata e insuscetível de regulamentação pelo legislação constitucional. Precedentes do STF.
Cumpre destacar que o falecimento do instituidor da pensão antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, diferentemente do que afirma o IPERGS, não afeta o direito da autora. Na regra contida nos §§ 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal 1988 esta determinado que o benefício é auto-aplicável mesmo que instituído antes da sua promulgação.
Inaplicabilidade do limite previsto pelo § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/03, diante de expressa disposição do § 2º do seu artigo 3º. (...). Preliminar rejeitada, primeiro apelo parcialmente provido e segundo desprovido. (Apelação Cível Nº 70016822173, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, Julgado em 10/10/2007).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pela confirmação da sentença que concedeu a segurança aos impetrantes, para que estes percebam o valor integral da pensão por morte do ex-segurado.

Desse modo, a sentença de piso não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/05/2023